Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710614-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SAENCO - Saneamento e Construções Ltda. - ME (ID no 43185756) contra decisão desta Relatoria que acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheceu a apelação (ID no 42901496). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO